Tribunal: TJBA
Processo: 8030753-85.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030753-85.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: LEAH EMPREENDIMENTOS LTDA e outros Advogado(s): GILBERTO VIEIRA LEITE NETO AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): EDILBERTO FERRAZ BENJAMIN, IVONE MARIA DOS SANTOS PINTO, LEANDRO REIS BENJAMIN EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOVO JULGAMENTO, POR DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OMISSÃO. ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS EXECUTIVAS. VÍCIO CONSTATADO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA TRANSFERIDO PARA EMPRESA DIVERSA, APÓS A CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO EXECUTADO. ATO FRAUDULENTO RECONHECIDO. DESCONSIDERAÇÃO ADMITIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS, PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ORIGINÁRIO. I – Na linha do quanto decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, houve omissão desta Corte na análise da tese de erro de valoração das provas suscitada pelo embargante/agravado, quanto ao esgotamento das medidas executivas em face dos agravantes/embargados. II – Suprindo o vício, resta reconhecer que tal requisito para a desconsideração inversa da personalidade jurídica foi preenchido, uma vez demonstradas as tentativas frustradas de satisfação do débito objeto da execução originária. III – Prosseguindo na análise do agravo de instrumento, tem-se que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, suscitado pela instituição financeira exequente, foi proposto contra o agravante, Joabe Santos da Fonseca Filho, a empresa Leah Empreendimentos Ltda. e Tatiana Silva Barreto, e se funda em alegada prática de atos fraudulentos consistentes na transferência de bens da empresa após a celebração do negócio jurídico com a instituição financeira. IV – Essa circunstância é suficiente para justificar a desconsideração pretendida, uma vez que, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, exige-se “a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas)”. (AgInt no AREsp n. 2.141.540/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 25/4/2023.) V – Na espécie, o negócio jurídico objeto da lide foi celebrado em 30/05/2014, antes da cisão da empresa, que, conforme apontado pelo julgador primevo, deu-se em 11/07/2014 (id. 36928394), donde emerge a conduta abusiva dos direitos do sócio em relação à sociedade. VI – Impõe-se, assim, reconhecer o cabimento jurídico da desconsideração promovida em primeira instância. VII – EMBARGOS ACOLHIDOS, PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ORIGINÁRIO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, para sanar a omissão apontada e, emprestando-lhes efeitos infringentes, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.